Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713661-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva, em face da r. decisão (ID 16315456) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido por CNI Fomento Mercantil, rejeitou a impugnação à penhora de verba salarial do Agravante. Deixou de recolheu o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que pleiteia (ID 16315449). Nas razões recursais, o Agravante limita-se a afirmar que, nos termos do art. 98 do CPC, não possui condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários. Não colacionou documentação a fim de demonstrar a situação de hipossuficiência pessoal. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Recebidos os autos, determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 16428115). O prazo decorreu sem que houvesse manifestação do Agravante (ID 16766204). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em oportunidade concedida nesta instância para anexar documentação a fim de comprovar que não possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal, o Agravante quedou-se inerte. Portanto, não trouxe aos autos elementos que façam concluir pela probabilidade do direito alegado, fato que, por si só, obsta o deferimento liminar do benefício. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator